Tribunal: TJSP
Processo: 1002820-34.2023.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquisição de veículo automotor. Supostos vícios de qualidade, comprometendo-lhe regular fruição. Abordagem condenatória. Juízo de parcial procedência. Apelos de litisconsorte passiva e do autor, ambos desprovidos.